Tribunal: TJMT
Processo: 1012624-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012624-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Resistência, Desacato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO - CPF: 049.874.401-99 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), DIOGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 011.636.231-64 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Embriaguez ao volante, lesão corporal, resistência e desacato. Sentença condenatória. Defesa constituída intimada. Dispensa de intimação pessoal de réu solto. Nulidade da certificação do trânsito em julgado. Inocorrência. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que certificou o trânsito em julgado, em condenação por embriaguez ao volante, lesão corporal, resistência e desacato, em concurso material,

a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como suspensão/proibição de obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses,

visando a reabertura do prazo recursal.

II.
Questão em discussão

Necessidade de intimação pessoal da sentença condenatória ao réu solto.

III
. Razão de decidir

A “
intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto
” (STF, AgRg no HC 217.786).

IV.
Dispositivo e teses

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A intimação da Defesa técnica supre a necessidade de ciência pessoal do réu que responde a ação penal em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306,
caput.
CP, art. 129,
caput,
art. 329,
caput
, art.331. CPP, art. 392, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, AgRg no HC 217.786, Rel. Min. Rosa Weber, 14.9.2022. STJ, AgRg no RHC 156.273/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.2.2022. STJ, HC 430.433/SP, Rel.Min. Ribeiro Dantas, 25.4.2018.TJMT, NU 1003476-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.3.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012624-76.2026.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S): DR. ALVADI RODRIGO CHIAPETTI

PACIENTE(S): WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de ação penal (NU
1000038-50.2021.8.11.0107
), que certificou o trânsito em julgado em condenação por embriaguez ao volante, lesão corporal, resistência e desacato, em concurso material,

a 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como a suspensão/proibição de obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses
– art. 306,
caput
, do CTB, art. 129,
caput
, art. 329,
caput
,

e art.331, todos do CP
– (ID 293622886).

O impetrante sustenta cerceamento de defesa sob a assertiva de que
“
não consta qualquer ato de intimação da sentença direcionado ao réu, tampouco certidão que comprove sua ciência acerca da condenação”
, razão pela qual certidão de trânsito em julgado seria nula.

Requer a concessão da ordem liminarmente para
“suspender [...] todos os efeitos da sentença condenatória, determinando-se a expedição de contramandado ou ofício ao DETRAN/MT”.
No mérito, declarada a nulidade da certidão do trânsito em julgado da sentença e reaberto o prazo para a interposição de recurso
(ID 355789855), com documentos (ID 355789859/355789860).

O pedido liminar foi indeferido (ID 356262375).

O Juízo singular prestou informações (ID 357137362).

A i. 4 a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus – Embriaguez ao volante, violência corporal, resistência e desacato – Sentença condenatória – Pretensão de reconhecimento de nulidade do trânsito em julgado, devolução do prazo recursal e suspensão da pena relativa a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Alegada ilegalidade consistente na ausência de intimação pessoal do paciente – Não ocorrência – Nos termos do art. 392, II, do CPP, quando o acusado estiver solto, a intimação da defesa técnica basta para fluência do prazo recursal – Precedente – Aventada ilegalidade na certificação extemporânea do trânsito em julgado – Inocorrência – Embora a certificação do trânsito em julgado esteja equivocada, pesquisa ao processo eletrônico no Pje de primeiro legal revela que a Defesa técnica foi devidamente intimada e deixou transcorrer in albis o prazo recursal. O trânsito em julgado opera-se de pleno direito após o fim do prazo recursal sem interposição do devido recurso pelas partes. A certidão de trânsito em julgado constitui mero ato declaratório da Secretaria do Juízo, não tendo condão de modificar ou reabrir os prazos recursais – Precedente – Ausência de ilegalidade de comunicação ao Detran da pena relativa a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, visto que o ofício com a comunicação foi encaminhado à autarquia após o transcurso do prazo recursal sem que houvesse interposição de recurso pela parte – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 361210368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.11.2025, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do paciente e dosou as penas nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para CONDENAR o réu WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO, como incurso nas penas dos crimes previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, e artigos 129, 329 e 331, todos do Código Penal.

[...]1. Do crime de embriaguez ao volante (art. 306, Lei no 9.503/97).

[...]Por fim, na terceira fase da dosimetria, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade do réu em 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

2. Do crime de lesão corporal (art. 129 do Código Penal).

[...]Por fim, na terceira fase da dosimetria, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade do réu em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3. Do crime de resistência (art. 329 do Código Penal).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, pelo que torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade em 2 (dois) meses de detenção.

4. Do crime de desacato (art. 331 do Código Penal).

[...]. Por fim, na terceira fase da dosimetria, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno DEFINITIVA a pena privativa de liberdade do réu em 06 (seis) meses de detenção.

5. Do concurso material de crimes.

Considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma ação, aplico a regra do concurso material, prevista no artigo 69 do Código Penal, somando as penas aplicadas para cada um dos crimes, resultando na pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além de 10 (dez) dias-multa e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. [...]

Com o trânsito em julgado:

[...]

d) Oficie-se ao DETRAN para suspensão da CNH pelo prazo de 2 (dois) meses; [...]
.”
(Glauber Lingiardi Strachicini – NU 1000038-50.2021.8.11.0107 - ID 216499628)

A sentença condenatória foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 1o.12.2025 e publicada no dia 2.12.2025.

A Defesa constituída pelo paciente [Alvadi Rodrigo Chiapetti, OAB/MT 15331-O; e Juarez Paulo Secchi, OAB/ MT 10483-O] foi intimada eletronicamente (Ação Penal no 1000038-50.2021.8.11.0107 - aba expediente - ID 45505531).

Em 22.1.2026, foi certificado o trânsito em julgado (NU 1000038-50.2021.8.11.0107 - ID 220693256).

A expedição de ofício ao DETRAN para suspensão da CNH pelo prazo de 2 (dois) meses ocorreu em 18.2.2026 (NU 1000038-50.2021.8.11.0107 – ID 223488896),

Pois bem.

O paciente respondeu a ação penal em liberdade e estava representado por advogados constituídos [Alvadi Rodrigo Chiapetti, OAB/MT 15331-O e Juarez Paulo Secchi, OAB/ MT 10483-O], os quais foram intimados da sentença condenatória, nos termos do art.392, II, do CPP, em 2.12.2025 (Ação Penal NU 1000038-50.2021.8.11.0107 - Aba expediente - ID 45505531), não subsistindo qualquer vício de representação ou nota de negligência a eles atribuída

Com efeito, a “
intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto
” (STF, AgRg no HC 217.786, Rel. Min. Rosa Weber, 14.9.2022).

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento de que “
a ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória não representa nulidade processual, porquanto [...] tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor”
(STJ, AgRg no RHC 156.273/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.2.2022; HC 430.433/SP, Rel.Min. Ribeiro Dantas, 25.4.2018).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Não se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a defesa técnica do paciente foi regularmente intimada da sentença por meio do sistema eletrônico e do DJEN.

A intimação da defesa técnica supre a necessidade de ciência do réu que responde solto à ação penal, sendo inexigível a intimação pessoal do acusado quando há defensor regularmente constituído nos autos.
Certificado o trânsito em julgado pela ausência de interposição de recurso no prazo legal, revela-se regular a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, inexistindo nulidade ou violação ao direito de defesa.”

(NU 1003476-41.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.3.2026- grifado)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade da certificação de trânsito em julgado.

Em sua vez, a expedição Oficie-se ao DETRAN para suspensão da CNH pelo prazo de 2 (dois) meses afigura-se medida legal e decorrente da sentença penal transita em julgado, conforme pontuado pela i. PGJ (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 361210368).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026